Tribunal: TJPA
Processo: 0809640-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809640-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCIDES MOREIRA DE SOUSA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES: ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003, ARTS. 218 E 333 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. PERICULOSIDADE ABSTRATA ATRIBUÍDA AO PACIENTE. DELITOS PERPETRADOS SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço observa-se que, de fato, o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois considerando ser a prisão a
ultima ratio
, dotada de excepcionalidade; não terem sido os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça; e, porque, não observados, nesta etapa, que a soltura do paciente comporta prejuízo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal; mostra-se desarrazoada a segregação preventiva do mesmo, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
concessão da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 10 a 12 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Alcides Moreira de Sousa Neto
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do processo
nº 000598391.2020.8.14.0008.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra incurso, provisoriamente, pelas supostas práticas dos crimes contido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, arts. 218 e 333, ambos do CPB.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, já que o
decisum
homologatório de sua prisão em flagrante e que a converteu em preventiva encontra-se desfundamentado, ante a inexistência de particularidade concreta a justificar a medida extrema, eis que o ato coacto se limita a motivar a necessidade prisional para restaurar a paz local e ordem pública, sem indicar os elementos constantes dos autos a embasar tal conclusão.

Assevera ainda a ilustre causídica, que a Magistrada
a quo
ao decretar a prisão preventiva do paciente se utiliza de fundamentos genéricos e abstratos dissociados da especificidade do caso concreto, sem explicitar fatores reais de sua necessidade, o que é inconcebível no ordenamento jurídico.

Destaca que a fundamentação utilizada neste ato coacto, fora a mesma empregada em outros feitos, vindo a ser reconhecida como ilegal, a exemplo dos autos do HC n° 0804341-74.2020.8.14.0000, impetrado junto a esta E. Corte de Justiça Estadual, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador Ronaldo Marques Vale, tendo sido julgado em 04/06/2020, assim como no HC impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, autos n° 611322 – PA (2020/0231077-4).

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito r
equer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem,
para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID
3728146
, a Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem coube examinar o pedido da medida de urgência, por não vislumbrar preenchidos os requisitos à sua concessão,
a indeferiu
.

Na

ID
3752049,
foram prestadas as seguintes informações pela Autoridade Coatora,
verbis
:

“O nacional, ALCIDES MOREIRA DE SOUSA NETO, foi preso em flagrante pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 218 e 333 do CPB. Em 23/09/2020 o Juízo homologou e, mediante representação da Autoridade Policial, converteu a prisão em preventiva.

Cumpre ressaltar que não houve a realização de audiência de custódia, pois conforme justificado na própria decisão a Juíza Titular integra grupo de risco e encontra-se em regime de teletrabalho, bem como foi observado os termos da Recomendação nº 62 e 68 do CNJ.

Permanece a segregação cautelar do paciente e o inquérito policial foi concluído e remetido para análise do Ministério Público para eventual oferecimento de denúncia.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento; porém, caso não seja este o entendimento, no mérito, pela concessão da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de ALCIDES MOREIRA DE SOUSA NETO, sem prejuízo de que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

Pugna a impetração pel
a concessão da presente ordem, a fim de
que seja substituída a prisão preventiva do paciente por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura, já que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, ante a absoluta falta de fundamentação idônea no decreto constritivo, eis que a Magistrada
a quo
se limitou a motivar a necessidade prisional para restaurar a paz local e ordem pública, sem indicar os elementos constantes dos autos a embasar tal conclusão.

Em análise dos autos, depreende-se que razão assiste ao recorrente.

Nessa senda, importa transcrever, na parte que interessa, a decisão vergastada, aliás trazida aos autos pela impetração, na
ID
3721269
,
verbis
:

“Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

No que se refere a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, esta modalidade de constrição da liberdade do indivíduo se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento formulado pelo Ministério Público, o Juiz poderá decretar a prisão preventiva como medida cautelar durante o inquérito ou instrução criminal, sendo imprescindível aferir os pressupostos legais.

Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado no boletim de ocorrência
.

Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de estabelecer medidas judiciais a fim de restaurar a paz local e ordem pública
.

Portanto, por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, converto a Prisão em Flagrante de ALCIDES MOREIRA DE SOUZA NETO em PRISÃO PREVENTIVA”.
GRIFEI

Como se vê, no queconcerne acerca do
periculum in libertatis
, afere-se que a Magistrada do feito

justifica de forma genérica a necessidade da segregação cautelar
, reportando-se à periculosidade abstrata dos crimes atribuídos ao paciente, os quais, inclusive, não foram perpetrados com violência e grave ameaça, carecendo, pois, de fundamentação idônea a ensejar a manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. O fato, por si só, do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa, nem constituído advogado nos autos da ação penal contra si intentada, não se revela motivação suficiente para a sua custódia cautelar, pois dissociado de qualquer outro elemento concreto que indique a tentativa do coacto se esquivar da ação penal de origem, ainda mais quando o mesmo possui condições pessoas favoráveis, não existindo indícios de que estivesse tentando se furtar à eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal. Precedentes do STJ e deste E. TJPA. 2. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida. (
Número do processo CNJ: 0808208-75.2020.8.14.0000. Número do documento: 3745090. Número do acórdão: 3745090. Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. Data de Julgamento: 29/09/2020. Data de Publicação: 02/10/2020
)

DECISÃO

SEM

FUNDAMENTAÇAO

CONCRETA
. AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. - A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, demanda

fundamentação

calcada em dados

concretos

que se ajustem aos requisitos e pressupostos exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP, o que não se verifica na espécie.
(
TJ-MG - Habeas Corpus Criminal HC 10000180096927000

-
Data de publicação: 19/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
.

1) Toda e qualquer
decisão
exige
fundamentação concreta
e vinculada, ainda que suscita. A mera repetição do texto legal não preenche os requisitos legais,
ex vi
do artigo 315, do Código de Processo Penal c/c art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88.

2) Para que seja decretada a prisão preventiva de alguém, devem estar consubstanciados, simultaneamente, o
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
e a ineficácia das medidas cautelas diversas da prisão, tendo em vista o direito fundamental à liberdade e a presunção de não culpabilidade.

3) Ordem concedida (
TJ-AP - HABEAS CORPUS HC 00026607920188030000 -
Data de publicação: 08/11/2018)

É cediço, que em relação à necessidade da prisão preventiva, a Lei n. 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro interpretativo para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal).

Assim, além dos já conhecidos requisitos do
fumus comissi delicti e periculum libertatis,
exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade.

No caso em apreço, considerando ser a prisão a
ultima ratio
, dotada de excepcionalidade; não terem sido os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça; e, por que, não observados, nesta etapa, que a soltura do paciente comporta prejuízo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal; mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, dada a evidência de coação ilegal suportada pelo coacto e, ainda, na esteira do parecer Ministerial, concedo a Ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Alcides Moreira de Sousa Neto, brasileiro, filho de Manoel Fernando Moreira de Sousa e Zuila dos Santos Araújo, portador do RG n° 5767043 PC/PA, CPF n° 009.409.702-01, residente e domiciliado na Rua 13 de Maio, n° 175, Barcarena-Pa., CEP 68447-000,determinando a expedição do Alvará de Soltura,se por outro motivo não estiver preso,
mediante
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, previstas no art. 319 do CPP e seus incisos ,.I,II,IV,V e IX (monitoração eletrônica), sem prejuízo de outras a serem determinadas pelo Juízo de 1º Grau, se entender oportuno.

É o voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/11/2020